Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Diante do restabelecimento do plano de saúde em razão de provimento jurisdicional, é dever do aderente manter adimplidas as respectivas mensalidades, não podendo postular a declaração de inexistência do débito se não demonstrada a indisponibilidade dos serviços.
2. Negou-se provimento ao apelo.